Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de execução de título executivo judicial. A defesa de JUDITH FONSECA IANNINI requer “seja desmembrado o precatório a teor das Emendas Constitucionais 99/2017 combinado com a 66/2009 e Lei 6.618/2020 (5 vezes 20 salário mínimos), uma vez que a exequente tem prioridade em todo o curso do processo por ser maior de 80 anos e portadora de câncer, entre outros males que a acometem conforme informação do laudo anexo. O curador da credora MARIA DACI DE ARAÚJO MORAES comunica o falecimento da esposa. Informa a revogação da procuração conferida ao Dr. ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA, OAB/DF 13.101-A, e a nomeação do novo patrono, Dr. LUCAS FREDERICO FERREIRA PEREIRA DE PAIVA, OAB/DF 61.957. Pleiteia a substituição processual, sob o argumento de ser o único herdeiro. Requer a regularização da representação processual, com as publicações dirigidas ao Dr. Lucas Frederico Ferreira Pereira de Paiva, OAB/DF 61.957. Acosta aos autos procuração e certidão de óbito da credora MARIA DACI DE ARAÚJO MORAES. Antes da análise dos pedidos, chamo o feito à ordem. Observo que a decisão de ID 21374471, por erro de formatação no sistema PJE, tornou incompreensível a lista dos nomes dos credores, cuja reserva do percentual de honorários foi conferida aos patronos HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756. Assim, retifico o item “b” da decisão para figurar a seguinte redação: Seja incluída nos cálculos a reserva do percentual de 10% (dez por cento), relativo aos honorários advocatícios convencionais sobre os valores devidos, em favor dos advogados HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756, dos seguintes credores: ALICE DE CASTRO BABY CÉLIA LOBO CELME MARIA DE ARAUJO MORENO DALVA BARBOSA ANDRADE DELMA GLÓRIA DE LIMA RODRIGUES DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS EDITH PORTO ELIDETE DEL PENHO FERNANDES ELSI SILVA ELZY LOBO COSTA ERCY DE MOURA LACERDA EUGÊNIA LIMA DA COSTA RIBEIRO EVA DE QUEIROZ MARTINS EVANDIR RODRIGUES DO VALE FRANCISCA DAS CHAGAS NONES HÉLIO DE MACEDO MEDEIROS HERMIONE PINHEIRO BRANDÃO HONORINHA MARTINS NEGRY NETA IRIS MORAES DE MEDEIROS ISMAEL DE OLIVEIRA JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA JOSÉ FERREIRA RIBEIRO JOSE GUIDO DE OLIVEIRA JOSÉ TARCISIO PONTE JULIA DE ALMEIDA LEITE LEVY GONÇALVES COELHO MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA MARIA CLENIR MOREIRA LIMA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MARIA DA PAZ DE MELO SOUTO MARIA DA PENHA GARCIA MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA MARIA DINALVA CRUZ BRASIL MARIA DO CARMO DE ARAÚJO MARIA DOLORES PINHEIRO GONÇALVES MARIA DOLORES PONTE BARREIROS MARIA ERLINDA DE CARVALHO MARIA IVONE DE OLIVEIRA MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO MARIA JOSE GAZZETA DE CAMARGO MARIA JOSE LISBOA MARIA JOSE VIEIRA VULCÃO MARIA LUZIA DA COSTA SILVA MARIA MADALENA DE ARAÚJO MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA MARIA ROSA LEITE MONTEIRO MARIA RUTH LOPES PONTE MARIA SALETE CAMARGO MÉRCIA MARIA DOS SANTOS MIRTÔ PFEILSTIKEP GONÇALVES DE OLIVEIRA NADIR VIEIRA MACHADO NAJLA MANSUR ARAUJO NEUSA PEREIRA BRAGA NILZA BARBOSA DE ARAUJO OLIVAL DE CASTRO ABADIA OYARA CARNEIRO LISBOA PEDRO JOÃO PAGANINE ROMI ALVES FERREIRA SEBASTIANA VELOSO VIEIRA SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE TANIA JUSSARA TAMER GODINHO TEREZINHA ANTUNES FONSECA TEREZINHA DE JESUS SOUSA BANDEIRA VANDERLI SOCORRO TORRES VERA LÚCIA CERRI Em relação ao pleito apresentado pela defesa de JUDITH FONSECA INANNINNE, mais uma vez a patrona da credora insiste no pedido de inclusão da idosa na lista de preferência, já concedido desde 2017. Confira: “(...) De fato, a Constituição Federal concedeu preferência a credores, maiores de 60 (sessenta) anos, de débitos de natureza alimentícia. Confira: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (...) § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 94, de 2016) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Tal benefício não se refere ao pagamento integral do precatório, mas, somente, uma espécie de adiantamento do montante que é devido, no limite do triplo fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor. O crédito preferencial só pode atingir 30 (trinta) salários mínimos. Atualmente, o quantum é de R$28.110,00 (vinte e oito mil e cento de dez reais). A quantia remanescente obedece à ordem cronológica de apresentação. Ressalto que o benefício da preferência não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Como esclareceu o Dr. Felipe de Oliveira Kersten, Juiz Coordenador de Conciliação de Precatório, no Processo 2015.00.2.025901-5, ‘significa, apenas, a inclusão do crédito (até 30 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Assim, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido aos autores (até 30 salários mínimos). Caso nada mais reste aos credores, deverão eles ser excluídos, definitivamente, do presente PCT’ Defiro parcialmente o pedido da autora JUDITH FONSECA IANNINE, para que passa a figurar na lista de preferências (...)” (ID 12389884). A questão foi reiteradamente examinada (IDs 12389884,12390242, 21374471, 23423392 e 28358425). Embora sensível ao fato de a credora ter sido recentemente diagnosticada com câncer, a moléstia não a favorece na lista de preferência se o benefício já foi concedido em função da idade avançada. De igual modo, eventuais alterações legislativas que possam beneficiar a credora, certamente serão observadas na emissão do RPV. Quanto ao pleito de JOÃO BATISTA CHAVES MORAES, em razão do falecimento da credora MARIA DACI DE ARAÚJO, indispensável a demonstração de abertura do inventário, com a constituição do espólio, para que se proceda à regular habilitação nos autos. No mais, homologo a nomeação do novo patrono. A Secretaria deve providenciar o cadastro do Dr. Lucas Frederico Ferreira Pereira de Paiva, OAB/DF 61.957, nos presentes autos. I. Brasília, 7 de março de 2022. Sandra De Santis Relatora